Tribunal: TJDFT
Processo: 0713349-03.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713349-03.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEYCE GONCALVES SOARES, REINALDO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA DE SOUSA, OZILDO PEREIRA DA CRUZ, ROBERTO ALVES DE SOUZA, KIM KARRIE DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Trata-se, na origem, de embargos de terceiro opostos por GLEYCE GONCALVES SOARES, REINALDO PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA DE SOUSA, KIM KARRIE DOS SANTOS OLIVEIRA, OZILDO PEREIRA DA CRUZ, ROBERTO ALVES DE SOUZA, MAYARA ALVES DE SOUZA, KEILLA LORRANY FROTA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ALMEIDA SILVA, ROBSON PEREIRA DA SILVA em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e do ESPÓLIO DE ORLANDO BRITO LOPES, contra mandado de reintegração de posse expedido no cumprimento de sentença n. 0001645-85.2000.8.07.0003, no qual litigam os embargados. Os embargantes alegaram que são possuidores a justo título e boa-fé do imóvel Chácara 34, localizada no Sol Nascente/Ceilândia desde 1999. Aduziram que, entretanto, o imóvel foi objeto de mandado de reintegração de posse expedido no cumprimento de sentença n. 0001645-85.2000.8.07.0003, lide da qual não são partes. Expuseram que a área por eles ocupada é distinta daquela que consta no mandado de reintegração de posse. Sobreveio sentença pela qual julgados improcedentes os pedidos (ID 57858158, p. 08): “ANTE O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTES os pedidos apresentados, Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil), pelos Embargantes. A exigibilidade, no entanto, fica sobrestada, porque eles são beneficiários da justiça gratuita. Traslade-se cópia da presente sentença para o processo no 0001645.85.2000.8.07.0003. Oportunamente, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas do PGC. Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.” Os autores apelam, ao argumento de que a área é por eles ocupada a justo título e boa-fé desde 1999. Alegam que a TERRACAP e o Distrito Federal deram-lhes autorização de ocupação e permanência no local. Sustentam que não houve perícia para certificar que o local que ocupam não é parte do imóvel objeto de reintegração de posse (ID 57858160). Pelo despacho de ID 58997502, determinado ao juízo de origem que certificasse quais autores e réus estariam cadastrados no feito, o que cumprido no ID 59158801: “Em atenção ao despacho proferido pela Excelentíssima Desembargadora Relatora do recurso, registro que os Autores são GLEYCE GONÇALVES SOARES, REINALDO PEREIRA BRAGA, MAYARA ALVES DE SOUZA, JOÃO PEREIRA DE SOUSA, OZILDO PEREIRA DA CRUZ, KEILLA LORRANY FROTA DA SILVA, CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA, ANA PAULA ALMEIDA SILVA, ROBERTO ALVES DE SOUSA, KIM KARRIE DOS SANTOS e ROBSON PEREIRA DA SILVA e os Requeridos são TERRACAP e ESPÓLIO DE ORLANDO BRITO LOPES. Retornem os autos ao E. TJDFT. CARLOS FERNANDO FECCHIO DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto” Pois bem. Remanescem providências. Constato que MAYARA ALVES DE SOUZA não tem procuração nos autos. Ademais, em consulta aos autos do cumprimento de sentença n. 0001645-85.2000.8.07.0003 (ação principal, em que expedido o mandado de reintegração de posse questionado), constata-se que foi proferida decisão em 24/11/2023, da qual se extrai que o imóvel, cuja posse se mostra controversa, é habitado por famílias de baixa renda, algumas delas integrantes de grupos vulneráveis, consubstanciando a área em litígio objeto de regularização fundiária (ID179369946, daqueles autos): “Trata-se de cumprimento de Sentença apresentado pela TERRACAP em face do ESPÓLIO DE ORLANDO BRITO LOPES, no qual a parte credora vindica a reintegração de posse da "CHÁCARA 143, PSUL, CEILÂNDIA/DF". Determinada a expedição do mandado de reintegração, o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da medida atestou o seguinte no documento de ID no 174145394: ‘(...) Após todas as tentativas acima, no dia 13/11/2023 às 09:00, encontrei-me com o servidor Thiago, da Terracap, e seguimos para o local da diligência. Na vistoria, realizada no dia 13/11/2023 às 9:35h, compareci à Chácara 143 e ali verifiquei que se trata de área habitada. Segundo mapa mostrado pelos servidores da Terracap, a área a ser reintegrada envolve toda a chácara 143 e também os lotes 14, 15, 16 e 17 da Chácara 34 Conjunto A. Na chácara 143 constam os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (alguns lotes possuem números repetidos). Em todos os endereços (da chácara 143 e os 4 lotes da chácara 34 que a Terracap diz que também estão contidos na ordem) existem por volta de 50 moradores, todos residindo em casas simples de alvenaria, tem um comércio de bebidas e cabeleireiro que funcionam no local e uma Igreja Católica. Além disso, dentre as pessoas que residem ali, diversas são crianças de meses de vida até adolescentes e alguns idosos, pessoas cadeirantes e com alta vulnerabilidade social, como o caso da Dona Eunice, uma idosa que reside no lote 2 com mais 10 pessoas, sendo 3 menores de 1, 3 e 7 anos e ela não tem para onde ir e também a Dona Maria, uma idosa cadeirante que reside no lote 1, ao lado da Igreja que também funciona no local. Após a vistoria, avisei aos moradores que a ordem de reintegração de posse está vigente e que todos deveriam sair do local, mas não fixei prazo, seja porque não consta essa informação do mandado, seja porque entendi por bem, diante da realidade atual existente no imóvel objeto da lide, levar todos estes fatos ao conhecimento do juízo para deliberação sobre a melhor forma de proceder com a reintegração de posse, inclusive sobre o aparato que deverá ser deslocado para acompanhar este oficial de justiça, como PMDF, Conselho Tutelar, órgão de apoio social, dentre outros que o juízo entender prudente. Este oficial de justiça teve o cuidado de entrar em contato com a assessoria do juízo e a assessora do magistrado igualmente entendeu por bem levar tais fatos ao conhecimento do juízo para deliberação, inclusive em RELAÇÃO À ÁREA ABRANGIDA PELA ORDEM, TENDO EM VISTA QUE A TERRACAP TROUXE A INFORMAÇÃO DE QUE A ÁREA ENVOLVE TAMBÉM ALGUNS LOTES DA CHÁCARA 34 QUE NÃO ESTÃO DESCRITOS NO MANDADO. Assim, diante da situação fática atual e considerando os fatos acima, mormente pela dúvida sobre a área abrangida pela ordem judicial (segundo a Terracap, além de toda a chácara 143, a área abrange os lotes 14, 15, 16 e 17 do Conjunto A da Chácara 34) e considerando, ainda, a necessidade de tomada de medidas pelo juízo para apoio ao cumprimento da ordem, submeto a presente certidão à deliberação superior e me coloco à inteira disposição do juízo para cumprir o mandado, por vinculação, na forma do artigo 14 I da Portaria GC 44/2022 da Corregedoria/TJDFT.’ Em seguida, no petitório de ID no 178848365, a Defensoria Pública do Distrito Federal vindicou o seu ingresso no feito, na qualidade de custos vulnerabilis, bem assim a necessidade de uma solução consensual para a questão, nos termos da Resolução no 510, do CNJ, e a suspensão da ordem de integração de posse. No petitório apresentado pela TERRACAP, ao ID no 179274774, foi solicitada a suspensão da ordem de reintegração de posse, diante da ocupação de entidade religiosa, com processo em trâmite, e, também, da suspensão do feito, diante da possiblidade de regularização da área. É o relatório do necessário. DECIDO. Ante o pleito formalizado pela parte credora, DETERMINO A SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE e a SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. Assim, a TERRACAP deverá noticiar a evolução das negociações relativas à regularização da área litigada, no prazo de 90 (noventa) dias, período em que não será dada continuidade às medidas expropriatórias. Decorrido o prazo acima, intime-se a TERRACAP para se manifestar sobre o pedido apresentado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID no 178848365). Cadastre-se a Defensoria Pública como parte interessada, por ora. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos ao arquivo provisório, até que se ultime o prazo de sobrestamento acima concedido. Publique-se. Intimem-se. LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO Juiz de Direito” Considerando a possível existência de interesse público e social, a fim de evitar eventual nulidade, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para, querendo, apresentar manifestação consoante previsto no art. 178, I do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora